Tribunal: TJSP
Processo: 1011387-15.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADA.
1. A questão é unicamente de direito sendo desnecessária a produção de prova oral, visto que os autos estão fartamente instruídos com as provas necessárias ao conhecimento e julgamento convicto do pedido. Alegação de nulidade

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADA.
1. A questão é unicamente de direito sendo desnecessária a produção de prova oral, visto que os autos estão fartamente instruídos com as provas necessárias ao conhecimento e julgamento convicto do pedido. Alegação de nulidade afastada.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a ação. Insurgência da requerente não pode ser acolhida. Regularidade da contratação digital demonstrada. Impugnação da contratação que não indicou elementos capazes de permitir a conclusão pela nulidade da contratação.
3. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do CPC, observado o artigo 98, § 3o, do referido codex.
Sentença Mantida. Recurso improvido.